Tribunal: TJMT
Processo: 1002793-63.2024.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002793-63.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SIMEIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 004.765.311-60 (APELADO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), V CAR VINTAGE LTDA - CNPJ: 44.930.862/0001-99 (APELANTE), MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 729.328.301-63 (ADVOGADO), VINICIUS DUQUES DE FREITAS - CPF: 029.662.681-31 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor. Apelação cível. Compra de veículo usado. Vício oculto. Legitimidade passiva da revendedora e de seu representante. Preclusão da prova pericial por inércia dos réus. Responsabilidade solidária. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado.
Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Ação indenizatória proposta por consumidora que adquiriu veículo seminovo e, após breve uso, constatou vícios ocultos que inviabilizaram o uso do bem, sendo negada a responsabilidade pela empresa revendedora e seu representante legal.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia sobre: (i) a legitimidade passiva da revendedora de veículos e de seu representante; (
ii
) a caracterização de vício oculto no bem adquirido; (
iii
) a responsabilidade dos fornecedores pela reparação dos danos; e (iv) a ocorrência de danos morais e materiais indenizáveis.

III. Razões de decidir

3. Reconhecida a legitimidade passiva da empresa revendedora e de seu representante por integrarem a cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18 do CDC, sendo irrelevante o argumento de que a venda tenha sido feita por terceiro desvinculado da pessoa jurídica.

4. A ausência de recolhimento dos honorários periciais, apesar de redução determinada pelo Juízo e intimação regular, resultou na preclusão da produção da prova requerida pelas rés, autorizando o julgamento com base nos elementos constantes dos autos, nos termos do art. 400 do CPC.

5. A falha na prestação do serviço
foi
evidenciada diante da frustração do consumidor, agravada pela necessidade de utilização do veículo para fins de saúde, sendo o dano moral caracterizado pela perda da utilidade do bem e os transtornos causados à esfera existencial da autora.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
A revendedora de veículos usados e seu representante respondem solidariamente por vício oculto constatado em curto prazo após a aquisição, sendo autorizada a inversão do ônus da prova e o julgamento com base nos autos quando não viabilizada a perícia por inércia dos réus, o que caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos materiais e morais
”
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 1º, 18, 24, 25 e 51, I; CPC,
arts
. 400, 507, 570, 85, §11
.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível 1023785-33.2021.8.11.0041; TJMG, Apelação Cível 50146961720188130024; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.607.172/SC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1002793-63
.20
24
.8.11.00
03

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto pela pessoa jurídica
V
Car
Vintage
Ltda
.
e
Vinícius Duque de Freitas

em virtude da sentença proferida pel
o
Ju
i
z da
4
ª Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que julgou
parcialmente
procedente
s os pedidos formulados na Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada por
Simeia
Moreira da Silva
.

O Ju i z sentenciante co mpeliu os Apelante
s, de forma solidária,

ao pagamento de indenização por danos materiais n
o valor de R$ 1
2
.
841
,
5
0
(d
o
z
e
mil
oitocentos e quarenta e um
reais
e cinquenta centavos
)
,
pago
s

em razão de vício oculto do veículo
Uno Vivace, 1.0, 2012/2012
, acrescido de juros
de mora
1% (um por cento) a partir da citação e
correção monetária
da data d
os orçamentos.

I
mpingiu
aos
Apelante
s, de forma solidári
a
,
o
pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de
indenização por
danos morais,
acrescido
s
de
juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação
e correção
monetária a partir da sentença
.

Ao final, co
mpeliu os
Apelante
s
a arcar
em
o ônus
d
a
sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em
1
5
%
(
quinze
por cento)
do valor da condenação.

Inconformad
os
,
os
Apelante
s

arguiram cerceamento de defesa
por não
terem tido a oportunidade de
produ
zir
prova
ora
l, o que violaria os princípios do contraditório e ampla defesa (CF, art. 5º, LIV e LV).

Quanto aos danos materiais,
alega
ra
m que os orçamentos juntados pela
A
pelada são unilaterais e não fazem prova dos vícios,
o que significa que a consumidora
não
desincumbi
u-se

do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

Em relação aos danos morais, argumenta
ra
m ausência de nexo causal entre sua conduta e o suposto dano sofrido pela apelada

Em pedido alternativo, p
leite
aram
a redução do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões juntadas no ID
268023767
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Simeia
Moreira da Silva

ajuizou a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em face da revendedora
de veículos seminovos

V
Car
Vintage
Ltda
.
,
e
do
representante legal

Vinícius Duque de Freitas
,

ao argumento de que, em
10/06/2023
,
adquiriu um
veículo
Uno Vivace 1.0,
placas OAP8A33, branco,
ano/modelo 2012/2012
,

p
elo valor de
R$
31.890,00
(
trinta e um
mil
oitocentos e noventa
reais).

A
legou que,
em pouco temo
de uso
,
o veículo
apresentou defeitos
que impediram o uso regular
, o que motivou
a
manter contato com
representante da loja de veículos para
proceder aos reparos; todavia, foi informada que o
automóvel
não pertencia à
pessoa jurídica,
e
não havia garantia.

D
iante da negativa dos Apelantes, a Apelada levou o automóvel à oficina de sua confiança, que detectou
as

seguintes
necessidade
:
troca de selo do bloco do motor, filtro de ar, válvula termostática c/ carcaça, vela de ignição, bomba d’água, bomba de óleo, aditivo
teccool

trop
rosa 5920067, caixa

de câmbio, parafuso do cabeçote, kit embreagem, pistão c/ anéis, bronzina mancal, junta do motor, retentor
MACAL TRAS
,
injet

culer
,
óleo
15w40, filtro de óleo psl55, correia dentada, sensor de temperatura, bronzina da biela, cola
silicone, retentor comando de válvula 05795
e
cola trava rosca,
cujo gasto total para proceder aos reparos foi de
R$

12.841,50 (doze mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
, conforme o
rçamento anex
ado à petição inicial
.

Aduziu que não tem condições financeiras de
custear os reparos, e que o veículo ficou
parado ante a impossibilidade de
uso.

Disse que
tentou resolver
a celeuma
administrativamente pelo Procon, sem êxito.

No mais, narrou que
é paciente oncológica e utilizava o veículo para deslocar
-se à unidade de
tratamento
,
em Cuiabá
/MT
.

Requereu, ao final de seu arrazoado, a reparação material consistente o pagamento do
valor orçado para os reparos necessário, na quantia de
R$

12.841,50 (doze mil oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos)
,
e indenização por danos morais, com a sugestão do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A inicial
veio
instruída com
o processo administrativo registrado no PROCON,
documentos pessoais,
print
de aplicativo de conversas,
orçamento de oficina mecânica,
comprovante de diagnóstico de
câncer de mama (10/08/2023),

CNPJ da
revendedora de veículo usados e
relatório da fisioterapeuta da Associação dos Pacientes Oncológicos de Rondonópolis.

C
itad
os
,
os
Apelante
s

apresent
aram

defesa escrita
.

Em resumo,
argui
ram
ilegitimidade
da pessoa jurídica, ao argumento de que
, apesar de a Apelada ter comparecido à loja com a intenção de adquirir um veículo seminovo,
não encontrou um modelo que atendesse às suas condições financeiras,
motivo pelo qual o
Sr.
Vinícius Duque de Freitas
,

representante da empresa
,
ofereceu à venda o automóvel da sua esposa
, que foi aceito pela consumidora
.

Narrou que a Apelada
transferiu
R$ 12.000,00 (doze mil reais)
para
a conta bancária do
vendedor
como sinal da negociação
e, no mesmo dia, esteve na loja juntamente com mecânico de sua confiança para vistoriar o veículo
.

Afirmou que,
aprovada a regularidade do veículo pelo mecânico,
em 10/06/2023,
o negócio foi concluído pelo valor de
R$
31.890,00 (trinta e um mil oitocentos e noventa reais)
, mais R$ 590,00 (quinhentos e noventa reais)
, referentes às taxas de transferência.

Defendeu que a venda foi entre particulares
.
Por isso, requereu a exclusão da pessoa jurídica.

No mérito,
arguiu inexistência de relação de consumo
.

I
mpugnou o valor orçado pela oficina mecânica que avaliou o automóvel
a pedido da Apelada
,
questionou a validade dos
prints
das mensagens trocadas no aplicativo de conversas,
sustentou a inexistência dos vícios ocultos, sobretudo porque foram alegados somente em dezembro
/2023
, bem como defendeu ausência de nexo causal entre a
negociação e a esfera extrapatrimonial da Apelada
.

Ao proferir de
cisão
saneador
a
,
o
Ju
i
z
singular

rechaçou a tese de ilegitimidade passiva da pessoa jurídica
, inverteu o ônus probatório e concitou às partes a
indicação das provas que pretendiam produzir (ID 268023340).

Registro que
não
houve recurso em face da decisão saneadora.

As partes pugnaram
tão-somente
pela produção da prova pericial (
IDs
268023342 e 268023343).

O
Ju
i
z singular deferiu a prova técnica e nomeou perito
peric
iar o
automóvel
.
Concedeu prazo para apresenta
ção de
quesitos e indica
ção de
assistentes técnicos.

A
penas a
Apelada
apresent
ou
quesitos
,
e
opt
ou
em não
indicar assistente
s
técnico
s
(ID 268023346)
.

O engenheiro mecânico
nomead
o

pelo Juízo
apresentou proposta de honorários (R$ 4.000,00)
, cujo valor foi
reduzido pelo Julgador para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
.

Conquanto intimadas, as partes quedaram silentes (Certidão juntada no ID 268023755)
, motivo pelo qual a prova pericial foi considerada preclusa
.

E
ncerr
ada
a fase instrutória
,
foi
prola
tada
a sentença
recorrida
.
O
Ju
i
z

a quo
concluiu serem

parcialmente
procedentes os pedidos iniciais.

A
decisão está fundamentada na caracterização dos vícios do produto, na falha na prestação de serviço pela
revendedora de veículos usados e na omissão do representante legal,
e na configuração dos danos morais sofridos pel
a
consumidor
a
em razão da frustração e dos transtornos enfrentados.

Inconformada
s
, a
pessoa jurídica e o seu representante
recorre
ram
.

Feitos
esse
s esclarecimentos, passo
à
análise da matéria devolvida
a
o segundo grau de revisão.

Desde logo, adianto que
não há falar em cerceamento de defesa
.

Conforme minuciosamente relatado, às partes foi dada a chance de manifestar a intenção probatória e, particularmente sobre os Apelantes, pugnaram pela produção exclusivamente da prova pericial, uma vez que não concordava com a tese de vícios ocultos presentes no automóvel.

Ocorre que, embora diminuído o valor dos honorários do perito
para a importância de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais)
, os Apelantes não recolheram o
s 50% (cinquenta por cento) para o início dos trabalhos do colaborador da justiça. Optaram o silêncio.

Em vista d
a falta de pagamento dos honorários
, o Juiz declarou, de forma escorreita, a preclusão da prova pericial
, uma vez que encontra ressonância na jurisprudência do STJ, a exemplo do julgado abaixo:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA DE GENERALIDADE OU DE EMBASAMENTO EM PREMISSA EQUIVOCADA. PROVA PERICIAL REQUERIDA PELA PARTE ORA INSURGENTE. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PRECLUSÃO. SÚMULA
83/STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2. Impossível prosperar a alegação de que a decisão agravada se embasou em premissa equivocada, uma vez que a ausência de recolhimento dos honorários periciais é fato que consta expressamente do acórdão estadual e traz consequências diretas ao pedido de reavaliação do imóvel, o que não pode ser ignorado nesta instância simplesmente porque se mostra desinteressante aos insurgentes.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior,
ocorre a preclusão do direito à produção da prova pericial quando a parte que a requerer, embora intimada, não efetua o depósito da remuneração do perito
. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do STJ.
(...)

5. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.607.172/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,

Terceira Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020)
.

Ademais, além de prescindível para o desate da questão apresentada neste feito, os Apelantes não pugnaram pela produção da prova oral.

Portanto,
rechaço
a preliminar de cerceamento de defesa.

No tocante ao
mérito recursal
, d
e acordo com o Superior Tribunal de Justiça, e da exegese dos artigos 1º, 18, 24, 25 e 51, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, o sistema de garantias por vícios de qualidade contempla as garantias contratuais (ofertadas pelo fornecedor), bem como as garantias legais, de evidência obrigatória a todo e qualquer produto inserido no mercado, novo ou usado, independente do fato de o consumidor utilizar, ou não, o bem como meio de obtenção de renda própria.

No caso, foi reconhecida a
legitimidade passiva
da
revendedora de veículos seminovos

para figurar na lide.

Com efeito, o
fornecedor tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização por defeito do produto, pois
assim como
o seu representante legal
,

t
odos os participantes da cadeia de
negocia
ção respondem, solidariamente, por eventuais vícios do produto que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina

Ademais, conforme relatado,
os
Apelante
s
não recorre
ram
da decisão saneadora que a manteve
empresa
no polo passivo desta ação, o que significa que o tema está acobertado pela
preclusão consumativa
(art. 570, CPC)
.

Neste Tribunal de Justiça prevalece
tal entendimento, conquanto o tema seja de
ordem pública,
conforme aresto
abaixo
:

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA EM DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO – NOVA DISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

No caso, ainda que a questão trazida à baila pela parte seja matéria de ordem pública, podendo ser discutida a qualquer tempo, o certo é que não está isenta de ser alcançada pela preclusão temporal e consumativa
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1023785-33.2021.8 .11.0041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/02/2024,
Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2024)
.

Quanto à questão de fundo, n
o particular discute-se a responsabilidade d
a revendedora

de
um
automóvel seminovo, modelo 2012
,

em virtude de
defeitos que impossibilita
ra
m
o
seu uso
.

Constatada a existência de vícios ocultos, imperiosa a responsabilidade do alienante, com base no princípio da garantia, segundo o qual deve assegurar ao adquirente o uso da coisa adquirida para os fins a que é destinada
.

No contexto de compra e venda de veículo
novo
ou usado
, o art. 18 do CDC assegura ao comprador alguns direitos, que se não forem observados pelo fornecedor, podem dar causa à reparação civil.

Com efeito, de acordo com o dispositivo acima mencionado, quando o vício oculto é constatado no
automóvel
, o consumidor pode exigir que o fornecedor adote uma das seguintes medidas, a seu critério: (i) reparação do defeito sem custo adicional; (
ii
) substituição do veículo por outro em perfeitas condições de uso; (
iii
) devolução do valor pago atualizado, mediante a restituição do bem, ou (iv) abatimento proporcional do preço, caso o consumidor opte por ficar com o veículo e ajustar o valor da transação, levando em consideração o defeito.

Na espécie, em
10/06/2023
,
a
Apelad
a
adquiriu um
carro usado
e
,
em poucos meses de uso
,
o veículo
apresentou defeitos mecânicos que não eram conhecidos no momento da compra.

É fato incontroverso que
o
s defeitos
não
fo
ram
consertado
s
,
tampouco
o bem pode ser
periciado, uma vez que, na condição de corresponsável
à luz da inversão do ônus probatório
, cabia à
s
Apelante
s

adiantarem
o valor dos honorários do
perito
.

Ora, se o bem não
pode ser
per
i
cia
do
por negligência
processual
da Apelante
, o perito não pode afirmar
s
e as arguições d
a
consumidor
a

procediam
, e a falta de providência por parte d
os
Apelante
s

revel
ou
comportamento incompatível com a boa-fé processual, reforçando a verossimilhança das alegações d
a

Apelad
a
, além de
autoriz
ar
o julgamento com base nos elementos
existe
ntes
n
os autos.

Isso significa que
a responsabilidade pelo vício do produto está configurada, o que atrai para a
s
Apelante
s
o ônus de
indenizar,
de forma
integral e corrigido
,
o valor
orçado pela oficina mecânica de confiança da
consumidor
a
, consoante
orçamento
que instrui a inicial.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO
EM EMPRESA REVENDEDORA - APARECIMENTO DE DEFEITOS OCULTOS EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO - VÍCIO REDIBITÓRIO - ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A COMPROVAÇÃO - DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO - POSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS INTEGRANTES DA CADEIA - FRUSTRAÇÃO E TRANSTORNOS DECORRENTES - VIOLAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE QUE TEM POR OBJETO A INTEGRIDADE MORAL - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL À EXTENSÃO DO DANO.

- O Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, em se tratando de vício no produto adquirido pelo consumidor, inclusive o fornecedor direto e os fornecedores indiretos

- O prazo de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, refere-se ao direito do consumidor de exigir a substituição do produto, devolvê-lo com restituição do valor pago ou, ainda, pleitear o abatimento proporcional do
preço, nos casos em que o produto apresenta vícios de quantidade ou qualidade que o tornem inadequado ou impróprio ao consumo a que se destina, sendo do fornecedor a responsabilidade pelos vícios do produto ou serviço a que alude o artigo 18, do CDC

- Comprovado pelo consumidor o vício oculto no produto, ônus que lhe compete, conforme o artigo 373, I, do Código de Processo Civil preceitua, faz ele jus à rescisão contratual, bem como à reparação civil

- Faz jus à indenização por danos morais o consumidor que adquire veículo da empresa revendedora e encontra, posteriormente, defeitos ocultos no automóvel, causando-lhe acentuada frustração e consideráveis transtornos decorrentes dos problemas apresentados, notadamente a necessidade de substituição do motor do veículo, em curto espaço de tempo
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 50146961720188130024, Relator.: Des.(a) Rinaldo Kennedy Silva, Data de Julgamento: 13/05/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 14/05/2024)
.

Relativamente ao
s
danos morais, não tenho dúvidas em afirmar que a
s
Apelante
s

são
responsáve
is
pela angústia causada
à
Apelado, que ficou privad
a
de usufruir, plenamente, do bem que poderia
utilizar no transporte para o seu tratamento de saúde
,
pois
frustr
ou
as expectativas geradas em quem adquire um bem durável.

No caso,
a s Apelante s não d eram suporte à consumidor a
,
muito embora
a
revendedora de veículos
seja
responsáve
l
sobre
a funcionalidade do sistema
do
veículo

usado
.

Dito isso
,
entendo que houve
violação de interesses existenciais
tornando forçoso
o reconhecimento do dano moral
indenizável
nesta hipótese,
consoante
jurisprudência d
a
Turma Recursal d
o
TJMT
:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – DEFEITOS DENTRO DO PRAZO DA GARANTIA – NEGATIVA DE REPARO – DESPESAS COM REPARO COMPROVADOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na hipótese dos autos, o recorrente comprou veículo usado que apresentou vício, o qual não foi sanado no prazo legal.

2. O requerido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que ficou demonstrada falha na prestação de serviço e a tentativa frustrada de solução na esfera administrativa.

3
.
Restaram incontroversos nos autos, os elementos configuradores da responsabilidade civil do recorrido, quais sejam: o defeito apresentado no veículo do autor, comprometendo seu uso e a desídia do recorrido para solução do problema, dando ensejo à indenização por danos morais.

4. No tocante aos danos materiais, o reclamante faz jus reembolso dos valores dispendidos com o conserto do veículo que apresentou vício.

5. Recurso conhecido e provido.

(
TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10008653220218110052,
Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de
Publicação: 29/02/2024)
(Sem destaques no original)

Não custa
l
embrar que odanomoral indenizável deriva de dor íntima, comoção interna, constrangimento gerado naquele que o sofreu e que repercutiria de igual forma em uma outra pessoa nas mesmas circunstâncias.

Neste caso,
a
Apelad
a

foi
submetid
a
a situação de estresse, indignação e constrangimento
pois
, apesar da necessidade do
automóvel
para
locomoção
até a unidade de saúde que realiza o tratamento oncológico
, ficou privad
a
de utilizá-lo como desejava.

Com efeito, n
o meu modo de interpretar este caso,
é
possível extrair da inicial e do conjunto probatório elementos ligados à esfera existencial d
a
Apelad
a
que corroborem
a
o reconhecimento da indenização vindicada.

Comprovada a frustração d
a
consumidor
a
em razão da perda da utilidade do bem adquirido, a falha na prestação do serviço e os transtornos vivenciados
,
justifica
da está
a condenação
ao pagamento de indenização
por dano moral.

No tocante ao valor arbitrado na sentença,
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais), acrescidos de juros de mora
de 1% (um por cento)
a contar da citação, e correção monetária a partir do arbitramento
, não vejo razão para alterá-lo
.

Conforme entendimento pacífico no STJ, a
modificação do valor da indenização por danos morais é admitida

apenas quando excessivo ou irrisório o montante fixado, violando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
(
AgRg no AREsp n. 703.970/DF
, Relator MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/8/2016,
DJe
25/8/2016, e
AgInt no AREsp n. 827.337/RJ
, Relator MinistroMARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/8/2016,
DJe
23/8/2016).

No caso
em exame
, entendo que a quantia arbitrada na sentença é condizente com a ofensa causada à esfera extrapatrimonial do Apelado, motivo pelo qual mantenho
-a
inalterada.

Diante do exposto
,
nego
provimento
ao recurso e
confirmo
a sentença

que
acolhe
u

o
s
pedido
s
indenizatório
s
por danos
materiais e
morais
.

De conseguinte, majoro os
honorários advocatícios
para
1
7
%
(
dezessete
por cento) do valor da condenação, nos termos
do artigo 85, §
11
, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025